Tribunal: TJDFT
Processo: 0738223-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738223-45.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ADELCIO PEREIRA CALDAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS E ABONOS. PREVISÃO LEGAL. DISPARIDADE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO. NÃO VERIFICADO. 1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. 2. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular de depósito do PASEP, quando se atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço de administração do fundo. Entendimento vinculante firmado pelo STJ (tema 1.150). 3. Não há que se falar em litisconsórcio necessário com a União, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar demanda indenizatória ajuizada exclusivamente contra o BANCO DO BRASIL. 4. Diante de pedido formulado contra sociedade de economia mista, mostra-se descabida a incidência do prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32, devendo-se observar o prazo prescricional geral de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil. Entendimento vinculante firmado pelo STJ (tema 1.150). 5. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). 6. A relação existente entre o servidor público beneficiário de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, na medida em que os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o. 7. Sendo possível verificar nos extratos da conta individual do PASEP a existência de diversas operações que se referem ao pagamento de rendimentos e de abonos previstos no art. 3o, alíneas ‘b’ e ‘c’, da LC 26/1975 e no art. 239, §3o, da CF, diretamente em folha de pagamento ou na conta do beneficiário, não há que se falar em ocorrência de saques indevidos. 8. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na alegada disparidade de índices de correção, eis que, em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal, de modo que não cabe ao Poder Judiciário promover qualquer substituição dos índices legais de atualização das contas individuais PASEP para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, incisos I e II, e 411, inciso III, ambos do CPC, sob o argumento de que a turma julgadora desconsiderou autenticidade do documento acostado à petição inicial que contém em seu bojo os cálculos que embasam o pedido reparatório, mesmo diante da ausência de impugnação sobre ele por parte do recorrido. Afirma que foi imposto ao recorrente ônus não previsto na lei de regência ao exigir que ele fosse além do necessário para demonstração do direito reclamado; c) artigo 3o da LC 26/1975, ao considerar equivocada a forma de atualização monetária apresentada pelo recorrente, que se limitou a proceder na forma de vigência dos índices legais aplicáveis ao cálculo em questão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 373, incisos I e II, e 411, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e 3o da LC 26/1975. A par dessas questões, diversamente do sustentado pelo autor apelante, consoante a microfilmagem de id 18310186 e o extrato do PASEP de id 18310187, constata-se que inexistiu qualquer desfalque em sua conta, sendo possível verificar a existência de diversas operações denominadas “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, “PGTO RENDIMENTO POUP” e “PGTO RENDIMENTO C/C”, que se referem ao pagamento de rendimentos previstos no art. 3o, alíneas ‘b’ e ‘c’, da LC 26/1975, diretamente em folha de pagamento ou na conta do beneficiário. A sequência de número após cada denominação das operações equivale ao CNPJ da fonte pagadora, no caso, aparecem dois, um da Secretaria de Estado de Gestao Administrativa e Desburocratizacao do Governo do Distrito Federal (00.394.650/0001-69) e outro da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (00.394.684/0001-53), responsáveis pelo pagamento dos servidores públicos dos aludidos entes públicos. Ainda, na hipótese de pagamento em conta-corrente, a numeração se refere ao banco e conta da parte autora em que foram depositados os rendimentos. Portanto, não é possível se verificar de referidos extratos qualquer movimentação indevida na conta do autor que indique a realização de saques por terceiros ou apropriação de valores pelo banco, tratando-se de pagamentos de rendimentos diretamente ao autor, com previsão legal. Além disso, contrariamente ao que foi alegado pelo autor, os cálculos apresentados não são incontroversos. Isso se deve ao fato de que o réu nunca concordou com a procedência do pedido e solicitou a prova pericial, a qual foi indeferida (id 18310578). No entanto, foi juntada pelo réu a manifestação da contadoria em outros processos sobre o mesmo tema (id 18310580). Verifica-se que a manifestação técnica da Contadoria Judicial nos autos de no 0726893-51.2019.8.07.0001, 0730364-75.2019.8.07.0001 e 0727039-92.2019.8.07.0001 informa que o saldo do PASEP, em regra, foi devidamente atualizado conforme a planilha fornecida pelo Tesouro Nacional, e que os autores das demandas cometem as seguintes incorreções nos cálculos (ID 18310582 - Pág. 5/6): “a. Lançamento em duplicidade dos índices relativos ao exercício de 1987/1988; b. Cálculo apresentado sem expurgar os índices pagos na normalidade, para se buscar uma eventual diferença de aplicação de índices; c. Sobreposição dos valores monetários creditados ao longo do extrato, sob a rubrica 8006 - valorização de cotas, com novamente a aplicação do percentual ano a ano, da mesma natureza; d. Ausência de lançamento de valores a débito, pagos na normalidade ou em conta corrente ou em folha de pagamento; e. Quando lançadas as deduções, no ano de 1992 os valores foram extraídos dos extratos em Cruzeiros Reais (CR$), e lançados como se fossem em Cruzeiros (Cr$), minorando na ordem de mil vezes a dedução realizada. f. Quando inseridos juros de mora, o cálculo foi realizado utilizando o regime de capitalização composta de juros, utilizando o percentual de 1% em todo o período, contados desde agosto/1988 até a data do cálculo, independentemente de alteração legal, onde o número de períodos foi calculado pela divisão do número de dias reais pelo mês comercial, onde se computa pelo menos 5 dias de juros a mais a cada ano; g. Valor inicial do saldo, em agosto/1988, divergente do saldo constante no extrato, sendo maior que o devido; h. Índices utilizados na atualização dos cálculos divergentes dos índices pleiteados, sendo superiores e, portanto, favoráveis ao autor; i. Taxa Selic, quando aplicada, com incidência segundo o regime de capitalização composta de juros, diferentemente do previsto na norma indicada, que é o regime de capitalização simples”. Dessa forma, não se verifica irregularidade na evolução do saldo do FGTS do autor porque os abatimentos foram realizados segundo previsão legal e não se verificou saques realizados por terceiros. Nesse sentido, tem-se consolidado a jurisprudência deste Tribunal. Confira-se: ... Além disso, de acordo com a legislação vigente no período em questão, observado o prazo prescricional decenal, a remuneração do capital ocorreu da seguinte forma: com a correção monetária pelo índice de Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), nos moldes do art. 4o, parágrafo único, da Lei 9.365/96, calculada na forma do art. 1o de referida lei; com a incidência de juros de 3% calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; e, ainda, com a inclusão do Resultado Líquido Adicional (RLA), proveniente do rendimento das operações realizadas com recursos do Fundo, se houver, ao final do exercício financeiro, deduzidas as despesas administrativas e provisões de reserva cuja constituição seja indispensável, previsto no já mencionado art. 3o, alíneas ‘b’e ‘c’, da LC 26/1975. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na alegada disparidade de índices de correção, eis que, em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal. O autor, caso entendesse pela modificação dos índices aplicados, deveria ter ajuizado o feito em face da União, parte responsável pelo regramento aplicável às contas PASEP, perante a Justiça Federal. Nesse passo, não cabe ao Poder Judiciário promover qualquer substituição dos índices legais de atualização das contas individuais PASEP para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário (ID 53362449). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023